Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-46.2023.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001438-46.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA - CNPJ: 18.394.491/0001-68 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 29.391.578/0001-06 (RECORRIDO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001438-46.2023.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente(s):

Valdomiro Pereira de Oliveira

Recorrido(s):

Fr Industria e Comércio de Cereais Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA.TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO REVISTA EM LEI. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, destaco que não merece acolhida, haja vista que o o reclamante trouxe provas de sua hipossuficiência financeira ainda que temporária, diferente da reclamada que apenas rechaça sem provas de que o reclamante não faz jus ao benefício.

2. O reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o documento juntado pela ré foi produzido de forma unilateral, não sendo prova cabal do pagamento a título de vale pedágio, bem como que teve que desembolsar valores para conseguir executar o frete, motivo pelo qual, deve a empresa recorrida sofrer as penalidades impostas no artigo 8º da Lei 10.209/01.

3. A respeito da antecipação do vale-pedágio, eis o que dispõe o artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001: “Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

4. Em que pese o autor alegar que não houve a antecipação do vale-pedágio, em análise aos documentos colacionados aos autos, observo que foi juntado documento que comprova a antecipação do pedágio pelo reclamado, conforme abaixo se vê:

5. Apesar de haver impugnação quanto à prova juntada pela empresa recorrida, entendo que inexiste prova de que o documento acima tenha sido emitido de forma fraudulenta. Ou que o Reclamante tenha arcado do próprio bolso com os pagamentos no curso da viagem.

6. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
alisando-se detidamente os autos, denota-se que houve o pagamento referente ao adiantamento do vale-pedágio, no valor de R$ 70,70, conforme consta da Carta Frete juntada pela parte ré no id. 129202831. Assim, em que pese o adiantamento não tenha sido efetuado por meio de cartão ou cupons, como regulamenta a ANTT, o fato é que restou incontroverso que houve o repasse dos valores pela empresa contratante ao transportador. No ponto, cumpre esclarecer, a despeito da irregularidade, que a aplicação da multa exige a ausência do repasse e, na presente hipótese, houve o adiantamento dos valores, apegando-se a parte autora à violação da forma para pretender o pagamento da indenização. Desse modo, vislumbro que o autor não sofreu qualquer prejuízo, razão pela qual não há que se falar em condenação da ré ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001.”.

7. Restando comprovado o pagamento antecipado a título de vale pedágio, não há que falar em aplicabilidade da penalidade prevista no art. 8º da Lei 10209/01, que impõe o pagamento em dobro do valor do frete.

8
.
A sentença cuja parte dispositiva expõe “
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024